Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-90.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. PERÍCIA MÉDICA. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Entendo que, de um cotejo entre o teor dos embargos e o Acórdão combatido, o que se conclui é que a embargante busca, na verdade, conferir efeitos modificativos ao julgamento, sem que exista motivo jurídico para isso. Vale dizer: pretende a rediscussão da matéria.
2. Não verificada a omissão ou a contradição apontada, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.
3. Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega omissão, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime.